Tribunal: CARF
Processo: 10715.724072/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.724072/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.467 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
FIGLIOTTI - TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
MULTA
REGULAMENTAR.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:

1. O presente processo é pertinente ao Auto de Infração de fls. 02 a 11, referente à multa
regulamentar (não passível de redução) – Código de Receita DARF 2185, no valor de
R$ 5.000,00, pelo descumprimento de obrigação acessória de prestação de informação
sobre operação que execute, no prazo estabelecido pela RFB, aplicada a Agente de
Carga.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.724072/2012-95
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.724072/2012-95

1.1. As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo digital.
2. A emissão do auto de infração foi assim justificada pela Auditoria, na qual a infração
cometida se deu em virtude de procedimento de apuração de infrações em razão do
registro intempestivo no sistema Siscomex-Mantra das informações relativas aos
conhecimentos de carga neles listados:

(...)
3. Às fls. 12 e seguintes, constam a cópia das telas do sistema SISCOMEX - Mantra
Importação, etc.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A Autuada foi intimada em 28.06.2012, conforme Aviso de Recebimento
- AR às fls. 42, tendo ingressado com a Impugnação de fls. 43 a 45, em
19.07.2012.
5. Argumenta a Impugnante em síntese:
5.1 Argui a ilegitimidade passiva pois a autuada é agente de carga, enquanto
que o transportador é o interveniente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.724072/2012-95

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
COMEX.
AGENTE
DE
CARGA.
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente de Carga, por ser o representante do transportador estrangeiro no
País, responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação aduaneira, em razão de expressa determinação legal.
COMEX. CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável ao transportador internacional ou
agente de carga por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, alega preliminar de prescrição intercorrente e no
mérito repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.724072/2012-95

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
A IN SRF n° 102/94, norma complementar que trata dos procedimentos de
controle aduaneiro de carga aérea procedente do exterior e de carga em trânsito pelo território
aduaneiro, assim dispunha em seu art. 4o:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e V - da indicação,
quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à unidade
local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que
tratam o parágrafo seguinte e o art. 8o.
§ 2° As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pela RFB, exceto nos casos de que tratam o § 3°
e o art. 8°.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de
terminal de computador ligado ao Sistema:
§ 3o Os dados sobre carga já informada poderão ser complementadas através de terminal
de computador ligado ao Sistema:(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1479, de 07 de julho de 2014)
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.724072/2012-95

II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham
sido prestadas através de terminal de computador.
§ 4o Nos casos de embarque parcial, sua totalização deverá ocorrer dentro de quinze dias
seguintes ao da chegada do primeiro embarque. (Grifado)

O art. 4o da norma complementar retrocitada estabelece que a carga procedente do
exterior deverá ser informada, no MANTRA, que é o sistema de controle informatizado de
cargas, pelo transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador e os seus incisos de I a V de que forma deverá ser registrada. O Item II do § 3° do
art. 4 impõe que as informações sobre carga poderão ser complementadas em até duas horas após
o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido prestadas através de terminal de
computador.
Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, o prazo foi estabelecido no art. 8° da IN SRF n° 102/94 (vigente à
época dos fatos):
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/10), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no MANTRA, dos dados relativos ao HAWB citado,
conforme explicitado no trecho colacionado no relatório.
Assim, se houve o descumprimento da forma e prazo determinado na referido
preceito normativo para registro de carga procedente do exterior, indubitavelmente, consumou-se
a conduta infratora prevista determinada na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Preliminarmente, quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e
o seu julgamento acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação,
em definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN). Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o
reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido
.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.724072/2012-95

Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento
do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 11/03/2010).
Apesar da natureza aduaneira, de controle do comércio exterior, da infração
constante no presente processo, o Decreto-Lei n. 37/66 prevê que a sua apuração se dará
mediante processo fiscal:
TÍTULO V - Processo Fiscal
CAPÍTULO I - Disposições Gerais
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou Guarda
Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Parágrafo único. O regulamento definirá os casos em que o processo fiscal terá por base
a representação.
Na mesma linha vai o Regulamento Aduaneiro, Decreto n. 6.759/2009, no seu
Art. 768, reiterando a aplicação do processo administrativo fiscal ao caso:
TÍTULO II - DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I - DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às
normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na
forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969,
art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
§1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
§2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a outros
casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, que rege o PAF – Processo Administrativo Fiscal,
norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal e demais
procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso administrativo de
competência desse Conselho, inclusive a infração constante no presente processo, consoante
legislação retro colacionada, razão pela qual entendo que não se aplica ao caso.
De qualquer forma esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11
conforme Enunciado:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.724072/2012-95

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Ressalvo ainda que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte,
existindo recurso administrativo pendente de julgamento, não corre o prazo prescricional. Essa
inclusive é a ratio decidendi (tese jurídica) constante na maioria dos precedentes da Súmula
Vinculante CARF no 11.
Deste modo, entendo pela aplicação ao caso do enunciado da referida súmula que,
como se sabe, é de observância obrigatória, nos termos do art. 123, § 4o do Regimento Interno:
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos
órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235,
de 1972.
Alega a Recorrente a ilegitimidade passiva e que a responsabilidade legal pela
desconsolidação de carga no Sistema Mantra é do transportador, no caso, a companhia aérea ou
de quem o represente.
A respeito da sujeição passiva da recorrente esta se dá pela aplicação da legislação
de regência, conforme disposto no art. 37 do Decreto-lei no 37/66, que prevê a obrigação do
transportador e demais intervenientes aduaneiros de prestar informações à Receita Federal, in
verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido.
Atualmente, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 187:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No entanto, no caso concreto, trata-se de carga aérea procedente do exterior, cujos
procedimentos de controle aduaneiro foram disciplinados pela IN SRF n° 102/94, conforme já
visto e, especificamente quanto a prestação de informação sobre a desconsolidação de carga
procedente do exterior, o art. 8° da IN SRF n° 102/94, foi alterado pela Instrução Normativa
RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, abaixo transcrito:

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.724072/2012-95

Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas
após o registro de chegada do veículo transportador.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados
como desmembrados do conhecimento genêrico (master) e a carga
correspondente tratada como desconsolidada.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho
de 2014)

Apesar da IN SRF n° 102/94 no seu art. 2o, já na sua redação original, prever
como usuários do MANTRA tanto transportadores quanto desconsolidadores de carga, a nova
redação dada ao art. 8° pela Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014 esclarece
que a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador.
Tal redação, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto de infração, por
se tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente, nos termos do Art. 106, inciso I da
Lei no 5.172/66. Não há como exigir do desconsolidador a inserção de informações em sistema
para o qual não lhe foi concedido acesso por meio de função específica.
Cabe mencionar o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de março de
2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no
102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão executar as
funções que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do
Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito
Aduaneiro - Siscomex Trânsito, por intermédio de empregados de empresa
contratada, desde que estejam expressamente autorizados a acessar o referido
Sistema em nome e sob a responsabilidade do contratante, nos termos do respectivo
contrato de prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob a
responsabilidade dos transportadores aéreos.” [g.n] Já o supracitado Art. 2°: Art. 2o São
usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos do
Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e (...) [g.n]
Assim, os transportadores aéreos podem executar funções que lhes são próprias no
Siscomex Mantra através de empregados da empresa contratada, na condição de que estes
estejam expressamente autorizados a acessar o referido sistema em nome e sob a
responsabilidade do próprio transportador. Ou seja, caso o transportador contrate o agente
desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades, dentre elas, a inclusão de dados no
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.724072/2012-95

Sistema Mantra, este poderá ser habilitado, todavia sob expressa autorização e responsabilidade
do próprio transportador. Logo, uma inclusão de dados intempestiva, embora realizada pelo
contratado, é na verdade de responsabilidade do transportador.
Corrobora com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação no47/2008, de
28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o
prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB complemente os
dados no siscomex mantra poderá ser estendido em até 03 horas após a chegada do
veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que
seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação
dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.[g. n.]
Depreende-se por meio desta notícia que se porventura o agente desconsolidador
de carga conseguia acessar o Siscomex Mantra na época dos fatos, o fazia em nome e sob
responsabilidade de terceiros, muito provavelmente do transportador (ADE Coana no13), eis que
na época inexistia funcionalidade exclusiva para que ele por sua conta e risco, ou seja, através de
perfil próprio, fizesse acesso ao sistema.
Portanto, torna-se evidente a ocorrência de erro na identificação do sujeito passivo
no presente caso em virtude da necessidade de ter sido atribuída ao transportador aéreo.
Podemos citar como precedentes nesse CARF que seguem essa mesma linha de
entendimento:
Acórdão no 3402-008.230, de 26 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA Nos termos do disposto no
parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga
proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do transportador, enquanto
não for implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as
informações no sistema.

Acórdão no 3001-001.945, de 21 de julho de 2021
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/04/2012
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para
se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O art. 106, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 literalmente atribui ao agente de carga a
obrigação de prestar informações à Receita Federal sobre veículo ou carga nele
transportada.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SISCOMEX MANTRA. DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA. RESPONSABILIDADE.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10715.724072/2012-95

Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela
IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Siscomex-Mantra é
do transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.
INFRAÇÃO CONTINUADA. CÓDIGO PENAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
INAPLICABILIDADE.
A gradação da pena baseada na tese da ocorrência de infração continuada, prevista no
Código Penal, não tem aplicabilidade no Direito Tributário, pois este ramo do direito
adota o critério objetivo, conforme prevê o CTN, em que a cada ato praticado ou
omitido do contribuinte redunda na aplicação da penalidade cabível.

Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 134
DF CARF MF
Original